Tribunal: STF
Processo: Rcl 76033
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA CULPOSA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. VERIFICAÇÃO DE FRAUDE NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPROCEDÊNCIA PARA MANTER A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.  



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá em face de decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos autos do processo n. 0000250-13.2024.5.08.0206, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    A decisão reclamada confirmou a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado.



    O reclamante afirma que “o órgão julgador do TRT8 rejeitou as normas legais que regulamentam os contratos de gestão firmados pelo Estado e realizou a responsabilização automática vedada pelo STF desde o julgamento da ADC 16” (fl. 9, e-doc. 1).   



    Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:  



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões (e-doc. 4):



    “Ao compulsar os presentes autos, conclui-se que não se extraem indícios de cumprimento eficaz à fiscalização do contrato mantido com o segundo reclamado.



    Ao contrário, o Estado afirma em sua contestação, claramente, que a fiscalização competia à segunda reclamada, contratada por ele, a qual, contudo, não fiscalizava. 



    O mais impressionante é que pediu a nulidade da Cláusula 11.1 do Contrato de Gestão n. 03/2022 por ele mesmo firmado com o segundo reclamado, que previa a sua obrigação de fiscalizar a prestação de serviços, ao argumento de que esta caberia à Comissão de Avaliação Técnica, conforme a lei n. 9637/1998, que instituiu o contrato de gestão. 



    Verifica-se na documentação apresentada nos autos que era de conhecimento do Estado do Amapá, desde pelo menos 9.3.2023, que a empresa Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH, contratada pela administração estadual, estava no Banco Nacional de Devedores Trabalhista em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas em processos na Justiça do Trabalho e mesmo assim manteve a contratação com a devedora. 



    Ademais, o Estado do Amapá firmou acordo com o Ministério Público do Trabalho na Ação Civil Pública n. 0000049-14.2016.5.08.0202, conforme verifica-se na documentação de ID ad92b41, no qual restou consignado que em casos de inadimplementos de verbas por empresas terceirizadas que prestaram serviços ao Estado, este efetuaria o pagamento das verbas rescisórias dos trabalhadores que lhe prestaram mão de obra diretamente nas contas dos trabalhadores, todavia, o Estado em descumprimento ao Decreto 935/2017, até a presente data não o fez. 



    Era de conhecimento do Estado do Amapá, desde pelo menos 9.3.2023, que a empresa INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH, contratada pela administração estadual, estava no Banco Nacional de Devedores Trabalhista em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas em processos na Justiça do Trabalho e, mesmo assim, manteve a contratação com a devedora, razão pela qual é devida a responsabilização do ente público. Recurso do reclamante provido. 



    Desta forma, conclui-se pela ausência de comprovação, pelo terceiro reclamado, do cumprimento de sua obrigação de fiscalizar o contrato de prestação de serviços mantido entre o reclamante e a primeira reclamada, restando, assim, patente a sua culpa in vigilando.”.  



    Os fundamentos da decisão reclamada apontam que o ente público não adotou as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada. Tal comportamento se enquadra na hipótese de culpa "in vigilando", prevista nos precedentes desta Corte como exceção à regra geral de irresponsabilidade subsidiária do Poder Público.



    A decisão reclamada observou o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas, ao aplicá-la apenas diante da existência de prova robusta de conduta culposa da Administração, nos termos do decidido na ADC n. 16 e no RE n. 760.931.



    Ademais, para aferir a ausência de culpa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente